Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-91.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILICITUDE. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. TRADIÇÃO. APREENSÃO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de telefone celular apreendido durante operação policial. O apelante foi absolvido do crime de tráfico de drogas após reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da ilicitude da busca pessoal. A restituição foi negada sob o fundamento de ausência de comprovação documental da propriedade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição de bem apreendido, especificamente aparelho celular, pode ser concedida com base apenas na posse legítima e ausência de indícios de origem ilícita, mesmo sem a apresentação de prova documental da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida deve ser deferida quando não houver, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.
4. O Código Civil admite a aquisição da propriedade móvel pela tradição, independentemente de documento fiscal, especialmente quando se trata de bem adquirido há longo tempo por meio de transações informais.
5. A identificação dos aparelhos celulares por código IMEI, não associado a investigação de crime patrimonial, reforça a presunção de propriedade legítima do possuidor.
6. A ausência de prova documental não impede a restituição de bem móvel quando este foi apreendido na posse do recorrente, não há registro de origem ilícita e a propriedade pode ser presumida pela tradição e demais elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 120 e 386, II e VII; CP, art. 91, II, “b”; CC, art. 1.267